Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Número do processo: 0715772-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENE RODRIGUES RAMOS, contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento individual provisório de sentença coletiva no 0714782-98.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada determinou a redistribuição do processo para a Comarca de Guanambi/ BA. Esclareceu que “não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, já que possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão de competência relativa deste Juízo e invade as raias de um assunto muito mais relevante, qual seja a gestão do Poder Judiciário, tema que merece mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados, especialmente Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando cumprimento da sentença proferida na ação civil pública referente à Cédula de Crédito Rural. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e prejudica o cumprimento das suas missões institucionais, bem como o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal” (ID 63543344). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Assevera que a sede da empresa ré está localizada em Brasília. Argumenta que a ação foi ajuizada no juízo da Sede do Banco do Brasil, aplicando-se ao caso o art. 53, II, do CPC, que prevê que é competente o foro onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Sustenta que se aplica ao caso dos autos a Súmula no 33 do STJ. Argumenta que se trata de competência territorial, que é relativa. Pede o provimento integral do recurso para reformar a decisão a fim de preservar a competência do juízo da 19a Vara Cível da Brasília/DF para processamento e julgamento do feito. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado de preparo diante da gratuidade de justiça requerida no recurso, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. De acordo com o cumprimento provisório de sentença de origem, o exequente celebrou com o Banco do Brasil o instrumento de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00399-3, com vencimento em 31 de julho de 1990, no valor de NCZ$153.778,82, emitida em 1989, cuja cláusula de correção monetária previa que fosse segundo os índices aplicáveis às cadernetas de poupança. Narra que nos autos da ação civil pública (ACP 94.008514-1), ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Naquele feito, em acórdão da 3a Turma do STJ que, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Nota-se que o agravante reside na Rua Otacílio Lopes, n.o 322, Bairro Brindes, Guanambi, Bahia, e o advogado que o representa tem escritório na Rua Jackson B. Prado, n.o 50, 2o Andar, Centro, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45000-465. Considerando que a residência do autor e o escritório do advogado estão estabelecidos no Estado da Bahia, e que o contrato foi celebrado naquela unidade da federação, não está clara a motivação pela qual o cumprimento de sentença foi ajuizado em Brasília/Distrito Federal. O princípio do juiz natural está previsto no artigo 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal, que dispõe que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. Merece destaque a doutrina de Ada Pellegrini Grinover sobre o tema (in WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116): “(...) o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.” O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação da Súmula 33, nas hipóteses em que a ação é ajuizada em foro diferente do domicílio do autor e do réu, quando não se trata de foro de eleição e nem de cumprimento da obrigação, por entender que nestes casos, há uma escolha aleatória de foro, sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Confira-se: "Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro Sidnei Beneti, Relatora para o Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se).” (AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. DJe 24/11/2015). Ademais, esta Corte tem entendido de que não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. [...] 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante.” (07235063120198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Declarou-se competente o juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras”. (07166684320178070000, Relator: Sérgio Rocha 2a Câmara Cível, DJE: 10/04/2018.). No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo agravante no recurso, não há qualquer obrigatoriedade de a ação ser ajuizada onde se localiza a matriz/sede do Banco do Brasil, pois quaisquer de suas filiais será considerada seu domicílio. Isto é o que estabelece o artigo 75, §1o, do Código de Civil esclarece que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Este é o entendimento perfilhado em precedente desta Corte: “[...]2. Entende-se que o foro do domicílio do réu não seria somente o local da sede do fornecedor, mas também do domicílio de sua filial.” (20150020310525AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2016). Dentro deste contexto, o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença coletiva em Brasília/DF, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, burla ao princípio do juiz natural e escolha aleatória de competência, o que é vedado. Assim, merece ser mantida a decisão agravada, que determina a redistribuição do processo para a Comarca de Guanambi, no Estado da Bahia, até decisão final do colegiado. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator